Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material existente.
2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. O erro material alegável em embargos de declaração é aquele facilmente perceptível e que não decorre da vontade do Juiz ou do Tribunal prolator da decisão, de forma evidente. O art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de declaração para sanar erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais.
4. Os embargos de declaração devem ser parcialmente providos para que seja sanado o erro material quanto ao resultado do julgamento.
5. Embargos de declaração do Banco do Brasil S.A. providos. Embargos de declaração de Gustavo Araújo Scarpellini, Lea Santos Scarpellini, Fabrício Santos Scarpellini, Bianca Scarpellini Andreatta e Carlos Henrique Westphalen Scarpellini Filho desprovidos.